Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730288-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AILTON BARROS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ AILTON BARROS SANTOS visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória e cominatória no 0707007-73-2023.8.07.0018, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, pela qual julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, que visava prosseguir no concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, instituído pelo Edital no 001/2022, com pedido de tutela de urgência para que lhe fosse assegurado o direito de participar do curso de formação profissional. Alega o autor que foi aprovado na prova objetiva e no teste de aptidão física, mas que restou eliminado do certame pela constatação inaptidão na fase de avaliação psicológica e pela não recomendação na etapa de sindicância de vida pregressa. Defende que houve ilegalidade na sua eliminação na fase de avaliação psicológica, por violação aos princípios da motivação e da publicidade dos atos administrativos, mas ressalva que não pretende discutir essa apreensão na presente ação rescisória. Afirma que o objeto da ação rescisória se refere à ilegalidade da não recomendação do agravante na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Aduz que a inabilitação no concurso público se deu sob o fundamento de que o autor teria omitido com má-fé a existência de registro de ocorrência policial e de processos cíveis em seu desfavor, estando o ato administrativo fundamentado na afirmação de que “...o candidato faltou com a verdade e omitiu fatos, não fazendo constar que fora registrado contra ele o do B.O.E n. 16E0219000774, nem tampouco que respondeu e responde a diversas ações cíveis”. Discorre que a sentença rescindenda reputou correta a decisão da banca examinadora, considerando que a apuração de conduta social incompatível com o cargo justifica a desclassificação do concurso público, ainda que não subsista condenação em face do candidato. Fundamenta sua pretensão rescisória no art. 966, V e VIII, do CPC, sob alegação de que a sentença incorreu em erro de fato e por violar manifestamente o disposto no art. 37, I, do CPC, de acordo com entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 22. Afirma haver erro de fato na sentença ao reputar que houve má-fé por parte do agravante ao omitir da banca examinadora a existência de registros policiais e processos em seu desfavor, argumentando que não tinha conhecimento dos dados apurados pela organização do concurso público. Reconhece, que quando preencheu a ficha de informações confidenciais exigida pela banca examinadora, declarou não haver registro de ocorrência policial em seu desfavor, bem como que nunca respondeu a ação civil, mas afirma que a omissão não ocorreu deliberadamente, pois não tinha conhecimento das informações apuradas pela organização do concurso. Nesse sentido, sustenta que “...o erro de fato da decisão, reside no fato de que só pode ser considerada omitida uma informação da qual o indivíduo detenha ciência inequívoca, característica essa que foi ignorada, sobretudo, na decisão rescindenda. Ao contrário do que dá a entender a banca examinadora e o juízo originário, o candidato não tinha ciência da lavratura do Boletim de Ocorrência (B.O) citado, muito menos da existência de Ações Cíveis em seu desfavor.” Alega que o boletim de ocorrência lavrado em seu desfavor não se converteu em inquérito policial e que não chegou a ser intimado pela Autoridade Policial, e afirma que não havia sido citado nas quatro ações cíveis movidas em seu desfavor no Estado de Pernambuco. Conclui que “...considerando que se considera erro de fato quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente” (art. 966, §1o, do CPC), notória a falha apontada. Ora, se a decisão baseou-se em uma suposta omissão notadamente impossível de ter ocorrido, indiscutível o erro de fato e a necessidade de rescisão da sentença.” Defende, ainda, que sua eliminação do concurso viola a finalidade da sindicância da vida pregressa do candidato, afrontando o disposto no art. 37, I, da Constituição Federal. Tece considerações jurídicas sobre a finalidade da investigação de vida pregressa e conduta social em concursos públicos, argumentando que, no caso dos autos “...a eliminação do Autor foi baseada na “omissão” sobre a existência de um Boletim de Ocorrência e de Ações Cíveis. Contudo, não se pode presumir que responder por processos cíveis condene a sua moral, muito menos que mero B.O lavrado contra si demonstre sua inidoneidade.” Requer a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 22, segundo o qual: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Conclui que “... resta evidente que a sentença rescindenda apresenta manifesta infração ao art. 37, I, da CF, sobretudo ratifica conduta irrazoável e desproporcional da Administração Pública, representando grave violação à prerrogativa constitucional que garante o livre e amplo acesso do cidadão aos cargos públicos.” Ao final, requer a concessão de justiça gratuita e a procedência da ação rescisória, de acordo com as seguintes especificações: “A total procedência da presente ação para, nos termos do art. 968, inc. I, do CPC, rescindir a Sentença de Id. no 47878821, proferida pela Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no âmbito da ação de conhecimento no 0707007-73-2023.8.07.0018, com a desconstituição da coisa julgada. Cumulativamente, nos termos do art. 968, I, do CPC, requer o novo julgamento da causa, para fins de declarar a nulidade da eliminação do Sr. José na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social no âmbito do concurso público regido pelo Edital no 001/2022.” O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A decisão de ID 62525111 facultou ao autor emendar a inicial para esclarecer ou a adequar do pedido frente ao objeto e fundamentos da sentença que pretende rescindir, além de oportunizar a juntada de documentos a respeito da sua situação patrimonial e financeira, de modo a viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita. O autor se manifestou na petição de ID 63203930, acompanhada dos documentos de ID 63203935, reiterando o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que possui rendimentos módicos e que está com a renda comprometida por despesas pessoais e familiares. É o Relatório. Decido. De início, considerando que o autor era beneficiário gratuidade judiciária nos autos de origem (ID 163402479), e que não consta do processo informações que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente exibida em Juízo, além de haver provas de que recebe salário módico e que possui comprometimento financeiro com despesas de manutenção pessoal e familiar (ID 63203935 e seguintes), concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Fica, portanto, dispensado o recolhimento das custas processuais e do depósito de que trata o art. 968 do CPC, conforme orientação da Corte Superior de Justiça: "...A jurisprudência do STJ se posicionou no sentido da não obrigatoriedade do recolhimento do depósito prévio para ingresso com a Ação Rescisória quando o autor goza do benefício da Justiça Gratuita..." (AR n. 5.175/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022.) Passo ao exame da admissibilidade da ação rescisória. Verifica-se que a ação rescisória foi ajuizada no prazo legal, foi formulado pedido de rescisão parcial da sentença e de novo julgamento, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, dispensando o pagamento das custas iniciais e o depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC. Contudo, apesar de atendidos os pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que deve ser extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta e interesse de agir. Sobre o tema, o artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Assim, a legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior: "...legitimidade para a causa (legitimidade ad causam) é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia. Para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra a lei concede a ação." (Novo Código de Processo Civil Anotado. 20a ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 13) Já o interesse de agir, como cediço, configura condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita. Portanto, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. No caso dos autos, o autor carece de interesse de agir, pois impugna apenas um dos fundamentos exarados na sentença para reputar válida sua eliminação do concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, instituído pelo Edital no 001/2022. Apura-se que a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação anulatória e cominatória no 0707007-73-2023.8.07.0018 reputou lícita a eliminação do autor d certame, por dois fundamentos. Quanto à matéria tratada na ação rescisória, foi reputada adequada a reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, diante da existência de investigações policiais, e por ter o autor omitido a existência desses registros policiais e de outras ações cíveis no ato de inscrição no concurso. A sentença impugnada também manteve a eliminação do autor do concurso público por ter sido reprovado no exame psicológico, pois não atingiu pontuação mínima em testes objetivos aplicados pela banca examinadora, de acordo com as disposições contidas no edital. Confira-se a propósito, os fundamentos da sentença recorrida: “...Compulsando os autos, vê-se que o demandante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a participação nas fases subsequentes do Concurso Público voltado ao provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, com o intuito de sobrestar os efeitos da decisão administrativa que o considerou “inapto” nas fases eliminatórias do certame concernente à investigação da vida pregressa e psicotécnico. O pedido é improcedente. Do contido no id. 162229537, extrai-se que as razões que respaldam a decisão eliminatória lavrada pela Banca Examinadora se assentaram nas seguintes percepções: “(...) O candidato foi alvo da Megaoperação da PCDF, denominada “REAÇÃO EM CADEIA” contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF do Edital de Abertura de Concurso Público 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante de cargo público de Policial Penal do Distrito Federal. (...) Ao responder a FIC, o candidato faltou com a verdade e omitiu fatos, não fazendo constar que fora registrado contra ele o do B.O.E n. 16E0219000774, nem tampouco que respondeu e responde a diversas ações cíveis. Assim sendo, ele demonstrou má-fé ao omitir dados e faltar com a verdade infringindo as regras do Edital”. (g.n.) Neste contexto, como bem descrito pela Banca Examinadora a investigação de vida pregressa tem por escopo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais. Ora, o que se busca nessa fase do certame é avaliar se a conduta do candidato é compatível com as funções a serem desempenhadas. O fato de não constar condenação criminal ou civil contra o autor, não ilide os fatos apurados pelos requeridos e à conclusão da referida inaptidão, que está plenamente justificada. Lado outro, também não prospera a insurgência do autor com relação ao exame psicotécnico, cuja objetividade de parâmetros restou demonstrada no id. 168477927 - Pág. 24. Em que pese não tenha juntado aos autos a razão de sua inaptidão para o cargo, certo é que ambas as partes estão vinculadas ao Edital, e, estando previsto que seria assegurado ao candidato inapto conhecer das razões de sua inaptidão, por meio de Entrevista Devolutiva, para tanto, caberia ao candidato solicitar no período a ser informado. Ocorre que, o autor não logrou em cumprir a regra editalícia, tendo a Banca se recusado a prestar as informações por e-mail. Ora, não procede a insurgência do autor contra referida cláusula, eis que ultrapassada a fase para a impugnação do Edital. Ademais, nota-se que a investigação possui subjetividade, característica ínsita ao mérito administrativo, que ultrapassa o mero reconhecimento de Ações Penais em curso, imiscuindo-se na aferição da conduta social e postura individual do candidato. Nesse sentido, junto julgado do eg. TJDFT: (...) No caso, percebe-se que o candidato busca aprovação no Concurso Público para o Cargo de Polícia Penal, carreira amplamente sujeita ao escrutínio social, de forma que a Instituição deve buscar os melhores candidatos, do ponto de vista da idoneidade, para ingresso em seus quadros. Dessa forma, a existência de dubiedade acerca do caráter social do candidato confere à Administração Pública a discricionariedade de considerá-lo não recomendado à carreira policial, visto que sua nomeação e posse poderiam ocasionar prejuízos não apenas à imagem da Instituição, mas à coletividade. Sendo assim, analisando o princípio da presunção de inocência à luz dos princípios gerais de índole constitucional que regem a Administração Pública, não vejo ilegalidade na não recomendação do candidato, o que impede maiores incursões do Poder Judiciário no mérito administrativo e, consequentemente, impede a anulação do ato administrativo objeto dos autos.” (g.n.) Ocorre que a presente ação rescisória impugna apenas um dos fundamentos adotados pela sentença para manter a eliminação do recorrente do concurso público. De fato, mesmo concedida oportunidade para esclarecer o pedido inicial, a pretensão deduzida em juízo persiste em impugnar apenas a eliminação do autor na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob alegação de que não sabia da existência dos registros policiais e processos cíveis considerados omitidos no ato de inscrição, e sob alegação de que a existência dos aludidos procedimentos não justifica sua eliminação. Não houve impugnação do fundamento da sentença que manteve a eliminação do autor do concurso público em razão da reprovação na fase de exame psicológico, de modo que ainda que o pedido seja acolhido, não resultará na rescisão do julgado. Ora, ainda que fosse reconhecido, em tese, erro de fato e ilegalidade na avaliação de vida pregressa e de conduta social do autor, o argumento não é apto para desconstituir os fundamentos da sentença transitada em julgado, pois seria mantida a sua eliminação do concurso, por reprovação no exame psicológico. Destaco que o art. 966, §3o, do CPC, ao permitir o pedido de rescisão de apenas um capítulo da sentença, faz referência às ações rescisórias contra julgados que apreciam objetos independentes, não legitimando a formulação de pedido de rescisão de fundamentação parcial da sentença, quanto à parte não essencial para sustentar pelos motivos de fato e de direito que resultaram na manutenção da eliminação do autor do concurso público. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MULTA. I - O autor da ação rescisória carece de interesse processual, por falta de utilidade, quando a causa de pedir não é suficiente para desconstituir os fundamentos da sentença rescindenda. II - Devido à manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1043869, 07037215420178070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A ação rescisória é demanda excepcional, cujos pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformá-la em via recursal ordinária contra decisão acobertada pela coisa julgada. 2. O interesse de agir consiste não apenas na utilidade, mas na adequação do processo para a aplicação do direito objetivo no caso concreto. 3. A fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, não pode ser objeto de rescisão, ainda que seja determinante e imprescindível para demonstrar a conclusão contida na parte dispositiva da sentença. 4. Petição inicial indeferida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Impugnação ao valor da causa parcialmente acolhida.Unânime. (Acórdão 1241221, 07174516420198070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo o exposto, verifica-se o autor que carece de interesse processual para mover a apresente ação rescisória, por falta de utilidade do pedido deduzido na inicial, que não tem, nem mesmo em tese, o condão de proporcionar a rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento que resulte na almejada autorização para prosseguimento no concurso público. Diante de todo o exposto, julgo extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por falta de interesse de agir. Arcará o autor com custas finais, se houver, ficando suspensa a exigibilidade do encargo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Resta dispensada a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de julgamento de indeferimento liminar da petição inicial. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator